Tribunal: TJMT
Processo: 1013810-47.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013810-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 053.446.101-81 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 041.845.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – SUSTENTADA A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSTULADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO POR ORGÃO COLEGIADO – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Antônio Ribeiro Quirino da Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja prisão foi convertida em preventiva.

Aduz que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente pudesse aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (pp. 3-7, Id. 48180985).

Acostou os documentos de pp. 8-51, Ids. 48180986 a 48180989.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 55-56, Id. 48468953.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de pp. 62-65, Id. 49423483.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 68-81, Id. 50450971, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante pretende que o paciente possa aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade, aduzindo que, apesar de condenado em regime inicialmente fechado, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, consignou que a decisão judicial estaria em desacordo com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, por consequência, teria vedado o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Infere-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja prisão foi convertida em preventiva, ao argumento de que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do beneficiário.

Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos sobreditos, impondo-se ao paciente as penas de 5 anos de reclusão e 1 ano e 8 meses de detenção, em regime fechado, além de multa, momento em que o magistrado manteve a prisão preventiva, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inconformado, o impetrante sustenta que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a manutenção da prisão preventiva não podem subsistir, já que o magistrado teria se baseado unicamente na gravidade abstrata dos delitos.

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa do beneficiário, verifico que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Analisando os documentos que acompanham a impetração, verifiquei que o paciente foi condenado por manter em depósito para fins de tráfico de drogas 15 porções de pasta-base cocaína, além de uma arma de fogo, reconhecendo-se na decisão que ele agiu com culpabilidade acentuada e ainda responde a outro processo criminal, circunstância que, embora não possa ser considerada como reincidência ou maus antecedentes, pode fundamentar a manutenção da prisão preventiva.

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Diante do contexto apresentado, entendo que tal fato demonstra, por si só, a periculosidade do agente e a probabilidade de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o magistrado fundamentou concretamente a fixação do regime prisional na gravidade dos crimes e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, motivo pelo qual não há patente ilegalidade na fixação do regime mais gravoso.

Neste contexto, é sabido que o regime prisional, salvo evidente teratologia, não pode ser examinado em sede de ação constitucional, já que é matéria a ser discutida em sede de apelação criminal, demandando o exame aprofundado dos fatos e dos demais elementos contidos na ação penal, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Por outro lado, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014 – destaquei).

Finalmente, apenas por apego à clareza, ressalto que a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a
manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública
, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Nesse contexto, conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.

Diante do exposto, sem mais delongas, conheço da presente ação constitucional e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020